Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-10.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes) – Ação de revisão de cláusula de preço – Preço de referência (R$ 3,19) estabelecido em resolução conjunta na 04/2014 das agências reguladoras e pela comissão de resolução de conflitos em processo administrativo instaurado pela autora – Quantia fixada pela comissão referente ao período de 2015 a 2020 – Autora pretende manter o preço

Ementa:
Contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes) – Ação de revisão de cláusula de preço – Preço de referência (R$ 3,19) estabelecido em resolução conjunta na 04/2014 das agências reguladoras e pela comissão de resolução de conflitos em processo administrativo instaurado pela autora – Quantia fixada pela comissão referente ao período de 2015 a 2020 – Autora pretende manter o preço fixado para o próximo ciclo de renovação contratual, a partir de 2020, bem como para os seguintes – Necessidade de produção de prova pericial para apurar se o preço atual aplicado no caso dos autos é justo e razoável (artigo 73 da Lei de Telecomunicações) – Perícia expressamente requerida – Julgamento antecipado precipitado – Sentença anulada – Recurso da ré provido – Recurso da autora prejudicado.